Tribunal: TJSP
Processo: 0005180-51.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Insurgência defensiva. Falta grave cometida quando o reeducando cumpria pena em regime semiaberto. Hipótese de regressão definitiva ao regime fechado. Reconhecimento de nulidade da decisão guerreada. Reeducando que deveria ter sido ouvido pelo magistrado. Ofensa à ampla defesa e ao art. 118, § 2o, da LEP. Jurisdicionalidade da execução penal, não sendo possível

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Insurgência defensiva. Falta grave cometida quando o reeducando cumpria pena em regime semiaberto. Hipótese de regressão definitiva ao regime fechado. Reconhecimento de nulidade da decisão guerreada. Reeducando que deveria ter sido ouvido pelo magistrado. Ofensa à ampla defesa e ao art. 118, § 2o, da LEP. Jurisdicionalidade da execução penal, não sendo possível delegar ao diretor da unidade prisional a função de ouvir o reeducando antes de eventual regressão. Nulidade reconhecida. Agravo provido para anular a decisão.